Tribunal: CARF
Processo: 11080.010918/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Lopes Araújo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010918/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.963 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
RUI ANTONIO FLEISCHMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Deve ser mantida a glosa da dedução indevida do imposto retido na fonte
quando o contribuinte não apresenta qualquer documento da efetiva retenção
e/ou recolhimento.
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS. ALEGAÇÃO DE
ERRO NA DECLARAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
A mera alegação de erro na declaração de ajuste, desacompanhada de
documentos comprobatórios, não é suficiente para considerar que os valores
declarados como rendimentos tributáveis são isentos ou não-tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010918/2008-04
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010918/2008-04

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa
física (e-fls. 6-7), relativa à glosa de valor compensado a título de imposto de renda na fonte
(IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o informado pelas fontes pagadoras
em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).

Ciência da notificação em 22/08/2008, conforme aviso de entrega da
correspondência (AR e-fl. 14)

Impugnação (e-fl. 3) na qual o sujeito passivo alega que:
a) Por engano, informou em sua declaração, o valor de R$ 275.665,00 como
rendimentos tributáveis, quando o correto seria R$ 52.521,81.

Em termo circunstanciado (e-fls. 23-24), lavrado pela fiscalização, consta que o
contribuinte também alegou que os rendimentos declarados como tributáveis seriam isentos
(distribuição de lucros). Mantido o lançamento, em decisão que abrangeu somente questões de
fato, o contribuinte foi intimado a novamente se manifestar.

Ciência do termo circunstanciado em 13/07/2012, conforme AR (e-fl. 27)

Nova manifestação do contribuinte (e-fls. 29-37) alegando que:
a) Não pode a autoridade administrativa exigir do contribuinte exibição de
complexa atividade econômica;
b) Exibiu livro caixa desconsiderado pelo Fisco; exerce atividade como
autônomo, devendo ser deduzidas as despesas necessárias à percepção da receita
c) Informou em sua declaração, o valor de R$ 275.665,00 como rendimentos
tributáveis, quando o correto seria R$ 52.521,81, tendo sido pago indevidamente o valor de R$
15.638,52.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 46-49) com a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Mantida a glosa da dedução indevida do imposto retido na fonte, uma vez que não
informado em DIRF e contribuinte não apresentou qualquer documento da efetiva
retenção e/ou recolhimento.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010918/2008-04

RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. Só é admissível a retificação mediante
comprovação do erro em que se funde e antes de notificado do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (e-fls. 55-61) no qual o contribuinte alega que:
a) Confirma que não encontrou prova do recolhimento do imposto de renda na
fonte;
b) A existência do tributo pode ser discutida a qualquer tempo; que o
procedimento realizado pelo contribuinte foi marcado pelo erro; que deve ser recebida a
retificação pretendida; que a administração pública deve considerar seus custos à aquisição dos
ativos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
Ciência do Acórdão DRJ em 13/09/2012, conforme AR (e-fl. 53). Recurso
voluntário apresentado em 10/10/2012, conforme protocolo (e-fl. 55), portanto tempestivamente.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Retificação da declaração após início do procedimento fiscal – Rendimentos
tributáveis
No recurso voluntário consta que “o recorrente confirma que não encontrou prova
do recolhimento do imposto de renda na fonte. Assim, tem razão o fisco federal”. Embora mais
precisamente a notificação de lançamento se origine da falta de comprovação da retenção do
imposto, o contribuinte concorda com a glosa.
No entanto, o recorrente entende que deveria ser considerada a possibilidade de
retificação de sua declaração, reduzindo o valor efetivamente devido. Nesse contexto, refere-se a
“redução dos lucros em virtude das despesas havidas, atreladas ao custo dos recursos obtidos
(ganhos)”.
Note-se, primeiramente, que apesar do contribuinte fazer menção a lucros, não
está se tratando de equiparação da pessoa física a jurídica, como as dispostas no art. 41, §1o, “b”
da Lei 4.506/1964 (“pessoas naturais que exploram em nome individual qualquer atividade
econômica, mediante venda a terceiros de bens ou serviços”). O contribuinte alega, em sua
impugnação, ser “prestador de serviços na área de seguros, em favor, especialmente, de empresas
securitárias”. Ou seja, aufere rendimentos do trabalho não-assalariado.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010918/2008-04

Assim, não há que se falar em isenção da totalidade dos rendimentos recebidos
pelo recorrente, por conta de serem oriundos de distribuição de lucros: não há nenhum
documento juntado que comprove ser o contribuinte detentor de participação em empresa que
tenha distribuído lucros.
Considerando que as fontes pagadoras indicadas na declaração foram Itaú Seguros
S.A e Itaú SL Seguros Corporativos S.A, depreende-se , portanto, que os valores recebidos de
tais fontes não são efetivamente lucros, mas sim rendimentos tributáveis, em contrapartida de
serviços prestados pela pessoa física.
É possível concluir, dessa forma, que ao se referir a lucros, o recorrente pleiteia
que a tributação se dê sobre seus o valor dos rendimentos deduzidos de suas despesas. Quanto a
esse respeito, necessário atentar para a declaração de ajuste apresentada (e-fls. 15-19), de cujo
resumo se pode extrair as seguintes informações:
Rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas (1)
275.665,00
Rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas (2)
0,00
Deduções – Livro-caixa (3)
178.910,20
Deduções – Outras (4)
18.092,07
Base de cálculo (1 + 2 - 3 - 4)
78.662,73
Imposto
15.638,52
Imposto retido na fonte
4.472,56
Saldo de imposto a pagar
11.165,96

Veja-se, portanto, que o contribuinte já se beneficiou das deduções supostamente
escrituradas em livro-caixa, que são justamente aquelas relacionadas ao exercício da atividade,
englobando as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte
produtora. Deduções essas que não foram objeto da glosa.
Assim, tendo em vista que o contribuinte admite não ter havido retenção de
imposto, se atendo somente a alegar a existência de erro na declaração - sem entretanto
apresentar nenhuma comprovação de que os rendimentos oferecidos à tributação eram
efetivamente isentos ou não-tributáveis - deve ser mantido o lançamento.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR provimento ao recurso.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010918/2008-04

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital